Tribunal: TJDFT
Processo: 0803284-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Responsabilidade civil do estado. Projeto de pesquisa. Edital 02/2025 – FAPDF - Participa. Descumprimento dos princípios constitucionais. Inobservância das regras editalícias. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido condenatório no intuito de compelir o DF a reparar seus danos morais e materiais. Sustenta o recorrente que a sentença não enfrentou a violação ao princípio da isonomia, materializado pela aplicação desigual e pela fiscalização manifestamente falha desse critério por parte da FAPDF. Contesta o critério de avaliação e a frustração da legítima expectativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o Edital 02/2025 FAPDF Participa foi descumprido por parte da Administração Pública e se os critérios estabelecidos ao programa desrespeitam normas constitucionais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Quanto à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. Conquanto afirme a inobservância da isonomia entre os candidatos, as provas demonstram que a Fundação seguiu as orientações editalícias, as quais foram criadas pela entidade organizadora do evento. Cabe à recorrida apenas aplicar os critérios de pontuação pré-definidos e posteriormente divulgar os candidatos aptos ao recebimento do auxílio financeiro.
4.1. Nesse sentido: “(...) Quanto ao critério relacionado ao número de páginas, importa esclarecer que não se trata de requisito imposto pela FAPDF, mas de característica definida exclusivamente pelos organizadores de cada evento. Assim, a Fundação apenas reconhece e pontua a evidência apresentada pelo proponente conforme as regras previamente estabelecidas pelo próprio evento. Dessa forma, a diferenciação de pontuação não gera desigualdade, pois todos os participantes são avaliados segundo as mesmas normas editoriais a que seus trabalhos já estavam sujeitos, preservando-se integralmente a isonomia e a transparência do processo seletivo. (...)” ID 82893969, pág. 32.
5. A desclassificação do autor foi motivada pela ausência de recursos financeiros, regra expressamente definida nos itens 3.3.2 e 3.4 do edital, imposto pelo limite do próprio orçamento, não expõe qualquer indício de ilegalidade que denote ser referida cláusula inconstitucional por desproporcionalidade. Mesma sorte leva a regra de fiscalização dos trabalhos.
6. A irresignação acerca das regras editalícias deveria ter sido apresentada quando da sua publicação, nos termos do item 5.1, segundo o qual “O prazo para impugnação do presente Edital é de 3 (três) dias úteis, a contar da data da publicação do extrato no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF)” – ID 82893972, pág. 15, ou em caso de afronta ou violação ao próprio edital.
7. Contudo, não se identifica descumprimento ao edital, nem desrespeito à ordem constitucional. A definição do critério do número de laudas é legítima, posto que amparado em dado objetivo, que possibilita o julgamento equânime dos candidatos aos recursos do programa. Critério que foi estabelecido pelo congresso internacional.
8. Sentença recorrida que não comporta reparos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
9. Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.